Tribunal: TJMT
Processo: 1014643-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014643-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO DE OLIVEIRA TARCIO - CPF: 027.905.481-53 (APELADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA TARCIO - CPF: 026.905.421-96 (APELADO), MARCELA DE OLIVEIRA TARCIO - CPF: 689.337.461-53 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), MARCELA DE OLIVEIRA TARCIO - CPF: 689.337.461-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – BLOQUEIO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– JUROS DE MORA – CORRIGIDOS DE OFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado pela autora o dano moral (
in ré ipsa
) advindo da falha na prestação de serviço da operadora de telefonia, consistente no bloqueio indevido da linha telefônica e serviços de internet durante a pandemia de Covid 19 e sem prévia comunicação, enseja o dever de indenizar.

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.

“(...) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO”
(AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Nas obrigações contratuais, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014643-05.2021.8.11.0041

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO: GERALDO DE OLIVEIRA TARCIO e
PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA TARCIO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos, nos termos do artigo
487, I, do CPC, para decretar a revelia da ré/apelante; declarar a falha na prestação de serviço, bem com condenar a ré a pagar

aos autores
, a título de
dano moral,
o valor de
R$ 10.000,00

(dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante menciona que os apelados,
embora aleguem terem solicitado informações via telefone, bem como possuírem “vários protocolos”, por óbvio não informaram protocolo válido de reclamação posterior para que a ré pudesse verificar a informação em seu sistema interno; cita que os apelados não utilizaram os canais disponíveis para reclamações ou eventual solicitação de restabelecimento dos serviços, quais sejam: (i) lojas próprias, (ii) call center ou (iii) através da central de Relacionamento via chat.

Aduz que houve a regular prestação dos serviços de rede e telefonia, desse modo, ocorrendo apenas uma manutenção massiva no mês de dezembro/2020, procedimento necessário à substituição, reparo, manutenção dos equipamentos e cabeamentos de sua região, previamente avisado ao cliente e é autorizado pela Resolução 717 da ANATEL, de 23 de dezembro de 2019, artigo 7o, IX; alega que os apelados foram ressarcidos automaticamente quanto à inoperância.

Assevera que não é devida qualquer indenização de natureza moral, não apenas pela inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade, mas também porque os fatos narrados na exordial não configuram dano moral passível de indenização; alternativamente, pugna pela sua redução e que não se aplica em relação aos juros a Súmula 54/STJ. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

O Dr. Ezequiel Borges de Campos, Procurador de Justiça, manifesta pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, os apelados citaram na inicial que o autor Geraldo de Oliveira Tarcio é cliente da ré e proprietário da linha de n. (65) 3025-3554 há mais de 20 (vinte) anos, mediante a utilização dos serviços de telefonia e internet e na data de 02/12/2020, foram surpreendidos com bloqueio da citada linha telefônica, sendo que aderiu um novo contrato de internet banda larga há mais de um ano e paga fielmente à mensalidade dos serviços contratados.

Aduziram que entraram em contato com a ré por meio dos protocolos via ouvidora n. 021220208830603; 021220208856496, 031220202106640, 031220202153875, 05323031,061220205970728 e 061220206004075, mas os serviços contratados não voltaram 100% (cem por cento), isto porque nos dias 12/01/2021, 14/02/2021 e 02/03/2021 os serviços novamente foram interrompidos.

A revelia da ré foi decretada pela Magistrada
a quo.

Os apelantes demonstraram a regularidade no pagamento dos débitos referentes à aludida linha telefônica e a ré justifica o bloqueio da linha telefônica decorrente de
manutenção massiva no mês de dezembro/2020, procedimento necessário à substituição, reparo, manutenção dos equipamentos e cabeamentos de sua região.

Todavia, mesmo com a inversão do ônus probante, a apelante não demonstrou a solicitação da suposta modificação dos serviços, nem justificativa para o bloqueio da linha telefônica; alega manutenção, mas não trouxe a comunicação prévia de que o terminal telefônico dos apelados ficaria bloqueado temporariamente, ou seja, a apelante bloqueou o sinal da linha telefônica móvel por um débito que já se encontrava adimplido e por uma alteração de serviços que não foi solicitada.

E, como bem registrado pelo douto Procurador de Justiça:

“Detém-se que os apelados são pai e filho, sendo o primeiro – Geraldo de Oliveira Tarcio – contratante do serviço de telecomunicação há mais de vinte anos junto à operadora apelante e o segundo – Paulo Vinicius de Oliveira Tarcio – residente na mesma casa onde a prestação contratual ocorre, portanto, igualmente qualificado como consumidor, nos exatos termos do art. 2o da Lei no 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

Conforme extraído dos autos, houve interrupção do serviço em 02/12/2020 que persistiu por mais de uma semana sem solução efetiva e sem informações claras da telefônica a respeito da origem do problema, obrigando os recorridos a adquirirem equipamento de informática para que Paulo Vinicius de O. Tarcio compartilhasse sua internet móvel (celular) com o computador utilizado para trabalhar em home office

Ademais, houve o relato de que a suspensão do serviço ainda persistiu em outras datas de janeiro, fevereiro e março de 2021, indicando-se o protocolo do atendimento referente ao primeiro deles (12/01/2021).

(...)

Afinal, foi em dezembro/2020 que os apelados vivenciaram o transtorno de maior intensidade em suas vidas, em razão da falha na prestação dos serviços pela operadora de telefonia, que, em plena pandemia da Covid 19, prejudicou a comunicação dos familiares com Geraldo de Oliveira Tárcio, pessoa idosa (na época com 79 anos) que sofre de Alzheimer e é totalmente dependente dos cuidados de terceiros.

Conforme relatado e demonstrado, a residência é monitorada por câmeras para que, mesmo à distância, os outros filhos acompanhem a rotina de cuidados do pai, mas que, por depender da internet banda larga, também teve a transmissão interrompida por vários dias.

De igual modo, prejudicou-se o apelado Paulo Vinicius de O. Tarcio, servidor judiciário que, também devido à pandemia, se encontrava em teletrabalho e dependia do bom funcionamento da rede para desempenhar suas funções.

No estudo da responsabilidade civil, a obrigação de indenizar pressupõe o cometimento de um ato ilícito e que dele decorra um dano efetivo, podendo ser de natureza patrimonial – material – ou extrapatrimonial – imaterial.

(...)

Na hipótese, todos esses elementos restam caracterizados, sobretudo, diante da essencialidade do serviço e, em particular, das necessidades dos apelados que deixaram de ser atendidas”

Os documentos apresentados pela ré não demonstram o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus do qual não se desincumbiu.

Cito precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE TELEFONIA FIXA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC
– COMPROVADO - DÉBITO - EXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz é livre em seu convencimento, e não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu
”
(Ap 118462/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, publicado no DJE 06/02/2018) (destaquei).

Com efeito, demonstrado o bloqueio indevido da linha telefônica, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Além disso, a operadora de telefonia não demonstrou que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo
a culpa exclusiva da autora ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da apelante e o dano experimentado pelos autores, não agiu a operadora de telefonia em exercício regular de seus direitos, por isso, deve reparar as vítimas.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa)
, o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

A conduta nociva da ré acarreta a ela o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Nesse sentido o TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRAZO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA DO FATO DANOSO - SERVIÇOS DE TELEFONIA- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PARTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS). 3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação”
(N.U 1024650-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, publicado no DJE 03/05/2022).

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
(...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352;
in

www.stj.gov.br
).

No caso, o valor
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) não
é consentâneo com os elementos dos autos e está em descompasso com a os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que pertinente sua redução.

Quanto ao início da incidência dos juros de mora, na sentença a Magistrada fixou a
partir da publicação da sentença, que consiste na pretensão da apelante. Entretanto, por se tratar de responsabilidade contratual, devem fluir a partir da citação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REPETIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – JUROS DE 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 CC – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.(...) Por se tratar de obrigação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo art. 405 do CC”
(N.U 1006985-35.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

Com efeito, sua correção, de ofício, não acarreta em
reformatio in pejus.

STJ:

“(...) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO”
(AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

De ofício, fixo a incidência dos juros de mora
a partir da citação.
Mantenho a sentença inalterada em seus demais termos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023